Tribunal: STF
Processo: ARE 1599457
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 660 E 1.354. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região:
“PROCESSUAL CIVIL. CUMPIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA QUE TRAMITOU NO MATO GROSSO DO SUL. REAJUSTE DE 28,86%. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR AO JULGAMENTO DO TEMA 1075-STF. APLICAÇÃO DO TEMA 733-STF QUANTO À AUSÊNCIA DE REFORMA OU RESCISÃO AUTOMÁTICA DO TÍTULO JUDICIAL. ILEGITIMIDADE DOS SUBSTITUÍDOS, DOMICILIADOS EM OUTRA UNIDADE FEDERATIVA. DESPROVIMENTO DO APELO DO EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA JÁ ACOLHIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO APELO ADESIVO. 1. Contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença proposto por sindicato, em razão da ilegitimidade ativa dos substituídos, por não terem domicílio no Mato Grosso do Sul, onde tramitou o processo principal (Ação Civil Pública 0005019-15.1997.4.03.6000), apela a parte exequente, ao argumento de não existir limitação territorial no título executivo. A União Federal recorre adesivamente, pugnando pela fixação dos honorários sucumbenciais nos percentuais do art. 85, §3º, do CPC, sobre o valor da causa. 2. Ao tempo do ajuizamento da ação civil pública (18.09.1997), vigia o art. 16 da Lei 7.347/85, com a redação dada MP 1.570/97, convertida na Lei 9.494/97, nos seguintes termos: (...). 3. Tal dispositivo legal foi objeto de ação direta de inconstitucionalidade, tendo o Supremo Tribunal Federal, em 16.04.1997, negado a medida cautelar (ADI 1.576-MC), por entender não existir ‘relevância jurídica suficiente para a concessão da liminar‘. Posteriormente, referida ação direta de inconstitucionalidade foi julgada prejudicada, sendo arquivada em 2003. 4. A matéria voltou ao Supremo Tribunal Federal no RE 1.101.937, vinculado ao Tema 1075 da repercussão geral, em cujo julgamento, realizado em 08.04.2021, foi reconhecida a inconstitucionalidade do dispositivo legal acima reproduzido, sendo fixadas as seguintes teses: ‘I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original; II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor); III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas’. 5. Portanto, dúvidas não restam acerca da inconstitucionalidade da alteração promovida no art. 16 da LACP pela MC 1.570, convertida na Lei 9.494/97, sendo repristinada sua redação original (‘A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, exceto se a ação for julgada improcedente por deficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova’). 6. O caso concreto, entretanto, apresenta uma peculiaridade: a Ação Civil Pública 0005019-15.1997.4.03.6000, ajuizada em 18.09.1997, transitou em julgado em 02.08.2019, antes do julgamento do Tema 1075. Assim, necessário se faz observar a tese firmada, também pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 733, nos seguintes termos: ‘A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)’. 7. Tratando-se, portanto, de processo cuja tramitação ocorreu na vigência do art. 16 da LACP com a redação que restringia a eficácia do título executivo à competência territorial do órgão prolator, nestes termos é que o título deve ser interpretado. A posterior declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo legal não tem, conforme a tese firmada no Tema 733, o condão de reformar ou rescindir o julgado, sendo necessário para tanto o ajuizamento de ação rescisória. No entanto, não há sequer alegação nos presentes autos de que tenha sido adotada tal providência. 8. Inexiste interesse recursal da União Federal para que a verba honorária seja fixada nos percentuais do art. 85, § 3º, do CPC, uma vez que a sentença ao fixar os honorários sucumbenciais, estabeleceu: ‘Considerando que o grau de zelo do patrono se mostra dentro da normalidade, que a causa não apresenta grande complexidade, fixo os honorários advocatícios nos menores percentuais previstos no §3º do art. 85 do CPC, sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no art. 85, § 3º, I e § 4º, II e III, do CPC’. 9. Apelação do exequente desprovida. Recurso adesivo da União Federal não conhecido” (fls. 9-10, e-doc. 156).

Não foram opostos embargos de declaração. 

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. XXXVI do art. 5º e o caput do art. 37 da Constituição da República. 
Asseverou que o Tribunal Regional “deixou de observar que o título exequendo não limitou os efeitos subjetivos da coisa julgada territorialmente, sendo incontestável reconhecer que os efeitos da sentença alcançam a todos os servidores e pensionistas enquadrados na situação fático-jurídica abordada pela Ação Civil Pública n. 0005019-15.1997.4.03.6000 (Ids. 4058300.31697517 a 4058300.31697514)“ (fl. 5, e-doc. 202).

Argumentou que “o entendimento firmado baseia-se em meras presunções e desconsidera a documentação carreada aos autos e o entendimento jurisprudencial pátrio e contraria o princípio da segurança jurídica e da ofensa a coisa julgada, consagrados como direito fundamental pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição da República (CF), haja vista que o não cumprimento do decisum configura desrespeito à coisa julgada e o enriquecimento sem causa da União“ (fl. 5, e-doc. 202).

Assinalou ter sido “comprovado nos autos que o pronunciamento não observou a legislação aplicada a matéria, pois deixou de observar que o título exequendo transitado em julgado da Ação Civil Pública (ACP) n. 0005019-15.1997.4.03.6000 movida pelo Ministério Público Federal (MPF), assegurou a TODOS os SERVIDORES, ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS o pagamento do reajuste de 28,86% (vinte e oito vírgula oitenta e seis por cento), NÃO LIMITOU OS EFEITOS SUBJETIVOS DA COISA JULGADA TERRITORIALMENTE, conforme a Sentença (págs. 20 a 28, de Id. 4058300.31697517) e certidão narrativa de Id. 4058300.31697514“ (fls. 5-6, e-doc. 202).

Concluiu que, “diante da comprovação que o Recorrente se enquadra na situação fática jurídica e que não recebeu os valores referente ao reajuste de 28,86% (vinte e oito vírgula oitenta e seis por cento), relativo ao período de janeiro/1993 a junho/1998 e, em respeito à coisa julgada, merece reforma a v. sentença de Id. 4058300.33571451, para reconhecer a legitimidade do Recorrente e, por conseguinte, determinar o prosseguimento ao cumprimento de sentença” (fl. 7, e-doc. 202).

Pediu provimento do recurso extraordinário, para “reformar o acórdão recorrido, e reconhecer a legitimidade do Recorrente, como condição para prosseguimento do cumprimento de sentença coletiva, diante da legitimidade do sindicato para atuar como substituto processual” (fl. 8, e-doc. 202).

3. Foi negado seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação dos Temas 660 e 1.354 da repercussão geral (e-doc. 203).

4. Contra essa decisão, o agravante interpôs agravo, com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil.

Neste agravo, o agravante repete as razões expostas no recurso extraordinário e sustenta que a decisão agravada “incorreu em erro ao alegar reexame de fatos e provas, e a ausência de indicação dos dispositivos legais violados, aplicando indevidamente a referida Súmula. Tal equívoco impõe um obstáculo ilegítimo ao prosseguimento do recurso, em afronta ao princípio da primazia do julgamento do mérito, consagrado no Código de Processo Civil” (fl. 4, e-doc. 284).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. A Vice-Presidência do Tribunal Regional da Quinta Região, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação dos Temas 660 e 1354 da repercussão geral, com os seguintes fundamentos:
“O recurso extraordinário foi interposto com fundamento nos arts. 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal. 
A recorrente aponta suposta nulidade, por ofensa aos arts. 5º, caput, e 37, caput, da Constituição Federal, sob o argumento de que o acórdão deixou de observar que o título exequendo ‘não limitou os efeitos subjetivos da coisa julgada territorialmente, sendo incontestável reconhecer que os efeitos da sentença alcançam a todos os servidores e pensionistas enquadrados na situação fático-jurídica abordada pela Ação Civil Pública n. 0005019-15.1997.4.03.6000 (ids. 4058300.31697517 a 4058300.31697514)’. 
No caso concreto, a controvérsia decidida pelo acórdão recorrido cinge-se à interpretação de normas infraconstitucionais, o que não enseja, por si só, violação direta à Constituição Federal, mas, quando muito, ofensa reflexa, o que inviabiliza o manejo do recurso extraordinário, conforme entendimento reiterado do Supremo Tribunal Federal: ‘É incabível recurso extraordinário quando a ofensa à Constituição se dá de forma indireta ou reflexa, sendo necessária a interpretação de normas infraconstitucionais’ (RE 598.099, Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, DJe 03/10/2008 - Tema 73 da repercussão geral). 
Verifica-se, quanto ao mais, que a discussão reside não na revaloração de prova, mas sim no reexame de fato (verificação da abrangência subjetiva da sentença proferida na ação coletiva), o que é vedado em sede de recurso extraordinário, ante o óbice da Súmula 279 do STF (‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário‘). Com efeito, haver-se-ia de analisar os termos em que o pedido da inicial foi formulado, a documentação que a acompanhou (com eventual listagem de servidores), as manifestações posteriores (ampliando ou restringindo o escopo subjetivo da lide) e todas as manifestações judiciais que se seguiram. 
Neste sentido, transcrevo a seguir julgado do Supremo Tribunal Federal: (...).
Além disso, o STF, por ocasião do julgamento do ARE 748.371 RG (Tema 660), afirmou não haver repercussão geral na alegação de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando a análise de tal matéria demandar o exame de legislação infraconstitucional, situação que se vislumbra no caso concreto, tendo em vista a ausência discussão a respeito dos dispositivos constitucionais indicados pela recorrente. 
Também nessa direção, no tocante à questão da legitimidade para o cumprimento individual de sentença coletiva, foi o entendimento adotado no julgamento do RE 1.522.507 RG (Tema 1354), cuja tese foi firmada no sentido de que ‘É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fática a controvérsia sobre a legitimidade para o cumprimento individual de sentença coletiva’” (fls. 5-7, e-doc. 208, grifos nossos).

No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, nestes termos:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).

Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMAS 660 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.530.679-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA A PARTE DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil – CPC, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. II – Configura erro grosseiro a interposição do agravo, previsto no art. 1.042 do CPC, contra a parte da decisão do Juízo de origem que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, uma vez que o agravo interno é o recurso cabível para impugnar o referido ato decisório, conforme disposto no art. 1.030, § 2º, do CPC. III – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.554.549-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 10.9.2025).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que não é cabível novo recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno na origem é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.429.914-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.5.2024).

A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de que o “agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.370.824-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.5.2022).

Com a aplicação dos Temas 660 e 1.354 da repercussão geral e a não interposição de agravo interno no Tribunal de origem, nada mais há a ser apreciado por este Supremo Tribunal sobre a pretensa afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal e sobre a legitimidade para o cumprimento individual de sentença coletiva.

7. Ressalte-se que a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da Quinta Região fundamentou a decisão agravada na necessidade de reexame da matéria fática e de análise da legislação infraconstitucional tão somente para demonstrar a efetiva subsunção do presente caso ao Tema 1.354, cuja tese firmada dispõe ser “infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fática a controvérsia sobre a legitimidade para o cumprimento individual de sentença coletiva” (RE n. 1.522.507, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 14.11.2024).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora